Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DATA DO FIM. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE BEM DA COMUNHÃO. DOAÇÃO. ÔUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Havendo prova dessa união, especialmente em razão de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.
2. Na hipótese, verifica-se a existência de elementos que permitem concluir que a união prova havida entre as partes se encerrou em data posterior à declarada na escritura pública., especialmente diante da prova testemunhal reveladora que no período controverso, as partes se apresentavam como casal perante a sociedade.
3. Nos termos do disposto no art. 1.659, inciso I, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. Dispõe o art. 86, caput, do CPC, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O réu decaiu da maior parte dos seus pedidos. Nesse contexto, é devida a redistribuição dos ônus da sucumbência, para que arque com o pagamento das despesas processuais em quantia superior.
5. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora.